Tribunal: TJBA
Processo: 0006900-32.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0006900-32.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOCENILTON RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
TALES MOURA MEDEIROS DE CARVALHO, WELMA LOPES RORIZ

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE EXASPERADA. PENA INTERMEDIÁRIA AGRAVADA. EMBOSCADA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. LIMITADA A QUE MAIS AUMENTA. FACULDADE JUDICIAL. POLÍTICA CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso, que absolveu Jocenilton Rodrigues da Silva e Cícero Gildevan da Silva da imputação do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal). O Ministério Público sustenta a suficiência do conjunto probatório para a condenação dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial sem a observância integral do art. 226 do CPP, quando corroborado por outros elementos probatórios; e (ii) a suficiência das provas para a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ministério Público, no exercício de sua independência funcional, pode recorrer de sentença absolutória, ainda que tenha manifestado posição diversa em alegações finais, conforme jurisprudência do STJ.

4. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mesmo sem a observância rigorosa do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por provas testemunhais firmes e coerentes, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

5. Nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando suas declarações são consistentes e amparadas por outros elementos de prova.

6. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas pelos depoimentos das vítimas, pela apreensão das armas utilizadas na ação criminosa e pela confissão extrajudicial de um dos coautores, confirmando a participação dos apelados no delito.

7. A sentença absolutória não considerou a experiência profissional da vítima, policial militar, cuja atuação permitiu identificar os réus mesmo sob condições adversas.

8. A exasperação da pena-base foi fundamentada em uma circunstância judicial desfavorável, a culpabilidade, considerada altamente reprovável, já que com atos de frieza realizaram a abordagem de toda uma família, no caso das vítimas, aterrorizando-a, com destaque para o fato de que o crime ocorreu perante uma criança.

9. Sendo assim, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

10. Na segunda fase, não havendo atenuantes, mas presente a agravante prevista no art. 61, II, "c", do CP (de emboscada), a pena foi agravada em 1/6, e
fixada
em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

11. Em relação à terceira fase, concurso de agentes, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade das vítimas estão devidamente comprovados, justificando o reconhecimento das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal.

12. No entanto, apesar da tipificação verificada no caso concreto, por questão de política criminal, será exercida a faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal e limitada a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente.

13. Inexistindo causas de diminuição de pena para o crime em análise, bem como, considerando a incidência da razão mínima de 1/3 para as causas de aumento pelo concurso de pessoas empregado, bem como pela restrição de liberdade que foi imposta à vítima, verifica-se que a causa de aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo é superior e deverá prevalecer na presente fase da dosimetria.

14. Logo, incidindo a única causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
fixa-se a pena definitiva dos réus, em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 103 (cento e três) dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

15. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

16. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP), bem como a concessão de sursis (art. 77 do CP), diante da quantidade de pena e das condições normativas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que sem a observância estrita do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios consistentes”.

“Nos crimes de roubo praticados sob grave ameaça ou violência, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando coerente e confirmada por outros meios de prova”.

“O concurso de agentes, a restrição de liberdade das vítimas e o emprego de arma de fogo são causas autônomas de aumento de pena no crime de roubo, podendo ser aplicadas cumulativamente, desde que devidamente fundamentadas”.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1322990/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 04/05/2011; STJ, AgRg no HC 867767/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024; STJ, AgRg no HC 705.554/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos nos autos da Apelação Criminal n° 0006900-32.2019.8.05.0191, tendo como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelado o JOCENILTON RODRIGUES DA SILVA e CÍCERO GILDEVAN DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
para condenar
JOCENILTON RODRIGUES DA SILVA
e
CICERO GILDIVAN DA SILVA
, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando a pena definitiva de em 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 103 (cento e três) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, cuja forma inicial de cumprimento será o fechado.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74